Tribunal: TJSP
Processo: 0045826-07.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real – Obrigatoriedade da Fazenda do Estado em respeitar os comandos da Lei no 8.880/1994, contudo, a determinação não abrange servidores que ingressaram posteriormente no serviço público – Código de Processo Civil vigente que impõe aos Tribunais a uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real – Obrigatoriedade da Fazenda do Estado em respeitar os comandos da Lei no 8.880/1994, contudo, a determinação não abrange servidores que ingressaram posteriormente no serviço público – Código de Processo Civil vigente que impõe aos Tribunais a uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente – Integridade e coerência na uniformização de precedentes que demanda resposta judicante a partir de um pensamento construído conforme todo o ordenamento jurídico, com as leis e a própria jurisprudência pacificada – Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo de vencimentos por servidores que ingressaram no serviço público após a Lei no 8.880/1994 que afronta a Súmula Vinculante no 37, do C. Supremo Tribunal Federal e implicaria em atividade atípica do Poder Judiciária, a partir da criação de despesas não previstas pelos demais poderes – Recurso desprovido com relação aos servidores com ingresso posterior à Lei no 8.880/1994.